Tribunal: TJSP
Processo: 1008188-93.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Pós-operatório tardio de hérnia discal posterior difusa em L4-L5 e paramediana direita em L5-S1 – Conversão de "auxílios-doença" previdenciários nos homônimos acidentários e concessão de benefício – Incapacidade parcial e permanente e concausalidade atestadas em segunda perícia médica realizada nos autos – Ação julgada procedente, para deferimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Pós-operatório tardio de hérnia discal posterior difusa em L4-L5 e paramediana direita em L5-S1 – Conversão de "auxílios-doença" previdenciários nos homônimos acidentários e concessão de benefício – Incapacidade parcial e permanente e concausalidade atestadas em segunda perícia médica realizada nos autos – Ação julgada procedente, para deferimento de "auxílio-doença" – Recursos das partes e reexame necessário – Caso de outorga de "auxílio-acidente" ao obreiro, a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada no processo – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, os demais recursos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André,
em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FERNANDO
PEREIRA FERREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo do obreiro e ao reexame necessário, improvido o outro
recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído
com cópia do aresto, e determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes consignados no v.
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.861
Apelação Cível no 1008188-93.2016.8.26.0554 Santo André.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Fernando Pereira Ferreira (AJ).
Juíza: Bianca Ruffolo Chojniak.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidente do trabalho
Pós-operatório tardio de hérnia discal posterior difusa em
L4-L5 e paramediana direita em L5-S1 Conversão de
“auxílios-doença”
previdenciários
nos
homônimos
acidentários e concessão de benefício
Incapacidade
parcial e permanente e concausalidade atestadas em
segunda perícia médica realizada nos autos Ação julgada
procedente, para deferimento de “auxílio-doença”

Recursos das partes e reexame necessário
Caso de
outorga de “auxílio-acidente” ao obreiro, a partir do dia
seguinte ao da última alta médica noticiada no processo
Honorários advocatícios Percentual a ser definido em fase
de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o,
II, do novo CPC
Precedentes
Juros de mora
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido, provido,
em parte, os demais recursos, concedida, de ofício, a tutela
de urgência para a imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Fernando Pereira Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que as condições agressivas a que esteve exposto durante
o desempenho de sua atividade profissional como operador de
empilhadeira e reboque e auxiliar de marcenaria causaram-lhe males na
coluna lombar, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
postula a concessão de benefício pertinente à perda suportada, bem como
a conversão de “auxílios-doença” recebidos na modalidade previdenciária
para a acidentária (fls. 01/03 e 78/79).
A r. sentença de fls. 165/167, cujo relatório se adota,
proferida em 11 de agosto de 2017, embargada de declaração em 1o de
setembro de 2017 (fl. 182), julgou procedente a ação, para condenar a
autarquia-ré
a
converter
os
“auxílios-doença”
previdenciários
nos
604.482.264-1 e 611.829.695-6 em seus homônimos acidentários e a
conceder à parte autora “auxílio-doença”, na ordem de 91% do salário-de-
benefício do segurado, devido no período de 25.04.2015 (data do primeiro
dia seguinte à cessação do primeiro “auxílio-doença” recebido pelo
requerente) a 25.08.2015 (data do primeiro dia anterior à concessão do
segundo benefício percebido pelo autor), bem como a contar de 29.04.2016
(data do primeiro dia seguinte à cessação do segundo benefício do
segurado), por tempo indeterminado, até que haja estabilização do quadro
atual do requerente, mais abono anual (Lei no 8.213/91, art. 40),
respeitando-se o prazo de cinco anos quanto às prestações devidas que
precedem ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, juros
moratórios computados de modo englobado até a citação e, após,
decrescentemente, com os percentuais de 0,5% ao mês, durante o Código
Civil/1916, de 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil/2002
(art. 406, c.c.. art. 161, §1o, do CTN), determinando, ainda, com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
4
juros de mora e correção monetária, a observância do disposto no art. 1o-F,
da Lei no 9.494/97, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009,
aplicando-se a TR como fator de correção monetária pelo menos até 25 de
março de 2015, tendo em vista a modulação dos efeitos nas ADIs nos 4.357
e 4.425 perpetrada pelo Col. STF, incidindo desde 26 de março de 2015 o
IPCA-e, e honorários advocatícios com incidência do percentual máximo
previsto nos incisos do art. 85, §3o, do novo Código de Processo Civil,
levando-se em conta o valor das prestações vencidas até aquela data
(Súmula no 111, do Col. STJ), anotado o reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto o réu sustenta a não comprovação dos
requisitos necessários à outorga do “auxílio-doença” acidentário, além de
pedir a fixação da honorária em 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença e ainda pleitear o reconhecimento de que o cálculo de liquidação
deve ser apurado com o emprego de correção monetária pela TR, posto
que, nos termos das reiteradas decisões do Pretório Excelso, não houve
declaração de inconstitucionalidade do referido índice para a apuração dos
atrasados, corrigindo-se o valor pelo IPCA-e somente a partir da data
daquela conta até o efetivo pagamento, porquanto estaremos diante de
montante inscrito em precatório (fls. 185/193), o obreiro requer a
condenação do INSS ao pagamento do “auxílio-acidente” a partir do dia
seguinte ao da primeira alta médica, à luz do §2o, do art. 86, da Lei no
8.213/91 (fls. 202/204).
Devidamente intimados o requerente e o requerido para
oferecerem contrarrazões, apenas o segurado as apresentou às fls.
197/201.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
5
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pela autarquia
e pelo autor e passo a analisar o mérito deles, bem como da remessa
obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo concluiu no laudo de fls. 100/110 que “... HÁ INCAPACIDADE
laborativa classificável perante a lei acidentária. Há incapacidade TOTAL E
TEMPORÁRIA ATUAL. Cabível, portanto, a manutenção do auxílio-doença
cujo tempo de duração não é possível estimar no presente momento. É
possível
antecipar
que
HAVERÁ
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE quando da estabilização do quadro atual, com classificação
cabível de Auxílio Acidente - 50% (cinqüenta por cento) perante a lei
acidentária. NÃO HÁ perspectiva, com base nos elementos disponíveis, de
que o quadro venha caracterizar incapacidade total e permanente, e que
justifique a concessão de aposentadoria por invalidez.”.
Com
base
nesse
desfecho,
reiterado
nos
esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 155/156 em cumprimento ao
ordenado no despacho de fl. 150, este relator converteu o julgamento em
diligência, a fim de que os autos retornassem à origem, para que fosse
elaborada nova perícia que atestasse, de modo claro, o real e atualizado
quadro clínico do segurado (fl. 213).
Cumprida a providência, a louvada designada pelo juízo
a fl. 219, depois de traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar detalhadamente os documentos médicos
complementares trazidos ao feito, constatou no laudo de fls. 271/289 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
6
“... 1. Quanto ao diagnóstico: Pós-operatório tardio de Hérnia discal
posterior difusa em L4-L5 e paramediana direita em L5-S1, submetido
a hemilaminectomia de L5 com foraminotomia entre L5- S1 no dia
15/05/14, mais microdiscectomia direita L5-S1 em 08/2015. CID M 54.5
M51.2 R52.1. 2. Limitações: Em virtude das limitações funcionais
apontadas no exame físico pericial da coluna lombar, o periciando
deverá abster-se de atividades com esforços físicos moderados a
acentuados com sobrecarga sobre a coluna lombar. 3. Quanto ao nexo
causal: Há nexo entre alterações da coluna lombar e o agravamento
pela execução da atividade desempenhada pelo periciando na função
de ajudante de marceneiro; o afastamento do fator causal no presente
caso coloca-se como medida indispensável. 4. Quanto à incapacidade
laborativa: Há incapacidade laborativa parcial e permanente para a
atividade de ajudante de marceneiro, estando apto para outras
atividades compatíveis com suas limitações. Declara que está ativo na
função de porteiro.”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com o segmento afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
7
ser convenientemente indenizado.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
É notório, então, que o obreiro não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada pela perita,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC,
que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos
necessários à concessão do referido benefício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
8
Não bastassem as considerações da expert admitindo a
concausalidade na hipótese, não se pode esquecer que o nexo causal já
havia sido reconhecido anteriormente pelo próprio réu, tanto que deferiu
administrativamente ao segurado dois “auxílios-doença”, ainda que de
natureza previdenciária (fls. 60, 62/66, 83, 85/86 e 141).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, aqui na modalidade concausal, elementos componentes do
binômio necessário à reparação infortunística, outro não pode ser o
desfecho da demanda senão a ordenada transformação dos “auxílios-
doença”
previdenciários
indicados
no
decisório
nos
homônimos
acidentários, sem reflexo pecuniário, dada a equivalência do percentual
de 91% de ambos os benefícios, bem como a concessão do “auxílio-
acidente” de 50% do salário-de-benefício, a ser pago nos moldes do art. 86,
§1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97.
De resto, lastreado na exata interpretação do art. 86, §2o,
da lei acidentária, e tendo em mente que o caso não é de sequela
consolidada proveniente de acidente típico ou de trajeto, o termo inicial do
benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte ao da alta última médica
noticiada nos autos, ou seja, 29.04.2016 (cf. fl. 141), ressalvando-se o que
vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos
Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em
04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com
o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do
processo após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela
Instância Superior.
Por outro lado, respeitado o convencimento adotado pela
douta magistrada sentenciante quanto ao tema, pondero, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
9
reexame necessário, que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios será definido na fase de liquidação do julgado,
assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
10
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, ressalto que
os juros de mora, incidentes realmente de forma englobada até a citação, e
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008188-93.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.861-hb
11
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1008188-93.2016.8.26.0554
Nome do Segurado:
Fernando Pereira Ferreira
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
29.04.2016 fl. 141
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao apelo do
obreiro e ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia
deste acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator